Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727492-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Alexandre Amaral Evangelista Janaina Maria de Oliveira Benicio Agravado: Empreendimentos Educacionais Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Alexandre Amaral Evangelista e Janaina Maria de Oliveira Benicio contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo de no 0702061-26.2021.8.07.0019, assim redigida: “1. Consoante disposto no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte patrocinada pela Defensoria Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo que dependam de providências pessoais. 2. No caso em tela, a Defensoria Pública alega que todas as tentativas de contato com executado foram infrutíferas. Assim, requer a intimação pessoal da parte patrocinada, para manifestar sobre a certidão de ID 232091623, por tratar de informação que apenas a autora pode fornecer. 3. É cediço o dever de o assistido manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria, não podendo transferir o ônus da sua localização ao Poder Judiciário. Nessa esteira, já decidiu este Tribunal: Horário de Atendimento: segunda à sexta-feira, 12h às 19h AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. 1. O disposto no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. 2. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública. 3. Agravo de Instrumento não provido. (TJDFT 07169738520218070000 DF 0716973-85.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Ante o exposto, tendo em vista o término do prazo para a impugnação, intime-se o autor para apesentar dados para a transferência do valor, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Sem prejuízo, oficie-se o credor fiduciário da motocicleta em nome da parte ré para informar o número de parcelas pagas e vincendas do contrato referente ao referido veículo, observando os dados de id. 163203308, uma vez que não retornou a resposta do enviado ao id. 164671448. Após a resposta, analisarei o pedido de restrição. 6. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 73718294) os agravantes alegam, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer a necessidade de intimação pessoal dos assistidos, especialmente diante da ausência de êxito da Defensoria Pública em localizá-los, circunstância que compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumentam que o cumprimento de sentença em questão tem por objeto o montante de crédito de natureza não alimentar, cuja satisfação pode ensejar constrições judiciais relevantes, circunstância que impõe a exigência de ciência pessoal dos devedores como medida de justiça. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a intimação pessoal dos assistidos, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. Os agravantes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id. 73718296, fl. 142). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal dos assistidos, diante da alegada impossibilidade de contato pela Defensoria Pública. Nos termos da regra prevista no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, é assegurada à Defensoria Pública a prerrogativa institucional de requerer a intimação pessoal da parte assistida, sempre que o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser prestada. A referida previsão não consiste em mera faculdade, mas um instrumento de efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos casos em que a parte se encontra em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade social. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA PREVISTA NO ARTIGO 186, PARÁGRAFO 2o, DO CPC. PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para comparecer a sede do órgão de defesa. 1.1. A Defensoria invoca a prerrogativa prevista no art. 186, § 2o, do CPC 2. Decisão agravada entendeu que não incumbia ao Juízo intermediar a comunicação entre os autores e seu patrono constituído nos autos. 3. O art. 186, § 2o, do CPC assegura a prerrogativa da Defensoria Pública nos seguintes termos: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” 4. No caso, a intimação pessoal da assistida tem por objetivo dar-lhe notícia acerca do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, e, por conseguinte, facultar-lhe tomar as providências cabíveis. 5. Jurisprudência deste Tribunal: “1. O CPC/2015 prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Se a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte por ela assistida e seu pedido não foi apreciado, a sentença deve ser cassada. 3. Apelo provido. Sentença cassada.” (20150510096934APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 03/08/2016). 6. Recurso provido.” (Acórdão 1329240, 0700129-60.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2021.) No caso ora em exame a Defensoria Pública informou não ter logrado êxito em estabelecer comunicação com a parte assistida. A intimação pessoal, nesse contexto, tem por finalidade cientificá-la a respeito da constrição de valores, bem como da possibilidade de futura penhora de bem móvel a ela pertencente, conferindo-lhe, assim, a oportunidade de exercer plenamente o contraditório e apresentar impugnação à penhora no curso da fase de cumprimento de sentença. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, uma vez que a ausência de intimação pessoal poderá comprometer o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, com potenciais prejuízos irreversíveis à parte assistida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a intimação pessoal dos assistidos pela Defensoria Pública. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator